Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO PJE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR NOVAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCLUSÃO PELO DEVEDOR OU HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À EMPRESA. PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO À SÓCIO ATINGIDO POR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 197, parágrafo único, c/c art. 223, § 1o, do CPC, provado pela parte justo impedimento à prática do ato processual, em razão de indisponibilidade do PJe no ultimo dia do prazo, é tempestivo o agravo de instrumento interposto no dia útil subsequente.
2. Mesmo de que a pessoa jurídica não tenha legitimidade e interesse processual para demandar em juízo na defesa do patrimônio pessoal do sócio, enquanto figure como devedora, tem legitimidade e interesse processual para buscar a extinção da execução, ainda que o resultado almejado beneficie o sócio que teve patrimônio constringido.
3. Nos termos do artigo 49, §2o, da Lei 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação de modo que, findo o prazo legal de suspensão processual e não tendo sido a obrigação incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução contra os coobrigados é medida de rigor.
4. Caso a obrigação não seja indicada pelo devedor para submissão à novação do plano de recuperação judicial, pode o credor optar por habilitar seu crédito, ou persistir na execução individual, ficando suspensa a prescrição da prescrição executiva, nos moldes do art. art. 6o, da Lei 11.101/2005, e obstada a realização de atos constritivos em desfavor da empresa durante o plano de recuperação judicial, a fim de viabilizara superação da situação de crise.
5. Havendo desconsideração da personalidade jurídica, e não estando o crédito sujeito a novação, o deferimento da recuperação judicial e a homologação do respectivo plano não impede o prosseguimento pleno da execução individual contra o devedor solidário.
6. Preliminares rejeitadas, agravo de instrumento desprovido.